Tribunal: TJDFT
Processo: 0721256-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721256-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO DE SOUZA MARQUES AGRAVADO: UNIAO PIONEIRA DE INTEGRACAO SOCIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DIEGO DE SOUZA MARQUES (autor) contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Cível de Sobradinho (Id. 66841544 dos autos principais) que, nos autos de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta contra UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - UPIS (processo n.o 0705403-21.2020.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Pede, em antecipação de tutela, que a ré disponibilize a disciplina Funções Administrativas em tempo hábil para a conclusão do curso superior e ingresso no mestrado. A concessão da antecipação de tutela exige a convergência da plausibilidade do direito com o receio de dano. Segundo o histórico escolar do autor, a matéria Funções Administrativas está inserida na grade curricular do 6o período do curso superior Ciências Econômicas. Como o autor é aluno matriculado no 8o período, não é possível concluir que exista obrigatoriedade de oferecimento da disciplina neste semestre letivo. Além disso, não foi demostrado que a disciplina Funções Administrativas foi disponibilizada para os alunos do Curso de Ciências Econômicas da UPIS no primeiro semestre do ano de 2020. Ademais, o semestre está encerrado, conforme o calendário da instituição apresentado pelo autor. Por fim, nada há nos autos que permita concluir que a disciplina pode ser cursada no prazo de uma semana, como alegado. Pelo exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em suas razões recursais (Id. 17410188), informa a parte Agravante ter ingressado com ação de obrigação de fazer para determinar que a instituição de ensino UPIS inclua a matéria “Funções Administrativas” na oferta de matrícula para que o agravante possa cursá-la e concluir sua graduação. Acrescenta que foi aprovado em seleção de mestrado e está concorrendo a vaga de emprego de analista de investimentos e precisa concluir o curso para que aproveite tais oportunidades. Argumenta que fez pedido administrativo para inclusão da matéria e o pedido foi deferido e a matéria não foi inserida na grade por mera desídia da UPIS. Assevera que a matéria é ofertada no 6o semestre e como o agravante veio de transferência externa, não a realizou no referido semestre porque não foi incluída na sua grade. Quanto ao prazo de conclusão da disciplina, entende que a matéria é lecionada na modalidade de ensino à distância – EAD, devendo ser disponibilizado prazo especial para a conclusão da matéria diante da falha da faculdade. Nesses termos, requer seja deferido o pedido liminar para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinado que a UPIS disponibilize a matéria “funções administrativa” ao agravante para que o agravante possa cursar, inclusive oferecendo prazo especial caso seja necessário. No mérito, o provimento do recurso para confirmando o pedido liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). Sobre o tema, destaco que a concessão da tutela provisória, fundada em urgência, está condicionada a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Assim, em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, no tocante às alegações recursais e aos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual, sobretudo por não vislumbrar a plausibilidade do direito. Isso porque, a Agravante pretende ter provimento judicial obrigando a Agravada, instituição de ensino UPIS, a incluir a matéria “Funções Administrativas” na oferta de matrícula para que o agravante possa cursá-la e concluir sua graduação. No entanto, em uma análise preambular da documentação acostada aos autos, verifica-se que o aluno encontra-se no 8o período do curso de graduação em ciências econômicas e a matéria requerida a ser cursada seria para um período anterior, não havendo clareza na mencionada obrigação alegada pelo agravante. Ademais, o agravante requer que a matéria seja concluída em período de uma semana, não sendo tal argumento razoável em uma primeira análise, bem como observo que o histórico escolar do agravante não indica que depende apenas desta matéria para conclusão do curso. Desta forma, neste momento processual, em uma análise superficial, não vislumbro nos autos alegações relevantes capazes de autorizar a concessão de liminar vindicada, tampouco argumentos capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão r. agravada. Posto isso, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela na forma requerida. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora